Tribunal: TJBA
Processo: 0551898-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551898-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: THEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PERCENTUAL APLICADO. ÔNUS DA OPERADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO REAJUSTE AUTORIZADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por THEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar abusivos os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde da autora no período de 2014 a 2017, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo da autora encontram respaldo técnico e contratual suficiente para demonstrar sua legitimidade, bem como analisar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Embora seja admissível, em contratos coletivos, a incidência de reajustes decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares ou do aumento da sinistralidade, sua validade depende da demonstração clara dos critérios de cálculo e da efetiva correspondência entre os percentuais aplicados e a evolução dos custos do grupo segurado.

4 – Nos termos da Lei nº 9.656/98 e do dever de transparência que rege as relações de consumo, incumbe à operadora comprovar a legitimidade do reajuste mediante apresentação de dados técnicos capazes de evidenciar a metodologia utilizada e a proporcionalidade do índice aplicado.

5 – No caso em exame, os documentos juntados pela operadora limitam-se a relatórios genéricos e extratos pormenorizados vinculados a universo amplo de beneficiários, sem demonstração objetiva da relação entre a variação da sinistralidade do grupo e o percentual efetivamente repassado à parte autora.

6 – A alegação de sigilo de dados ou de complexidade da base atuarial não afasta o dever de transparência imposto ao fornecedor, sendo possível a apresentação de relatórios consolidados e auditáveis que permitam o controle jurisdicional da legitimidade do reajuste.

7 – A ausência de demonstração técnica idônea da proporcionalidade do aumento evidencia a abusividade do reajuste aplicado, legitimando a substituição do índice questionado pelos percentuais divulgados pela ANS, solução que preserva o equilíbrio contratual e a continuidade da cobertura assistencial.

8 – Quanto aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o índice de atualização, como juros de mora. Todavia, tal regime somente produz efeitos a partir de sua vigência, em 30/08/2024, não alcançando períodos anteriores.

IV. DISPOSITIVO
10 – Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0551898-84.2017.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada THEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.